Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E UTILIZAÇÃO DE PROVAS DE OUTRO PROCESSO - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A condenação decorreu da apreensão de veículo roubado e outros bens de origem ilícita em imóvel vinculado ao réu, cuja movimentação foi acompanhada por helicóptero da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por receptação, especialmente diante da alegação de fragilidade das provas e da utilização de elementos oriundos de outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição e relatório final, corroborados por depoimentos prestados em juízo.
4. Testemunhas policiais confirmaram que o réu foi identificado como ocupante do veículo roubado, tendo evadido do local ao avistar a proximidade da polícia, sendo posteriormente abordado em imóvel vizinho onde estavam os bens ilícitos.
5. A palavra dos policiais, prestada sob contraditório, possui presunção relativa de veracidade e foi corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É suficiente para a condenação por receptação a demonstração, por meio de prova judicializada e corroborada por elementos informativos, de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem, ainda que por dolo eventual, incumbindo-lhe o ônus de comprovar sua boa-fé na posse.